Tribunal: TJMT
Processo: 1026825-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026825-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELANTE), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELANTE), ILO DUARTE - CPF: 100.114.639-53 (APELADO), JOSE DE BARROS - CPF: 161.697.781-72 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 087.520.281-00 (APELADO), SONIA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 142.175.701-04 (APELADO), VALDEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 111.224.391-72 (APELADO), MARIA APARECIDA NAVARRO SILVA - CPF: 514.439.101-04 (APELADO), JAIME FRANCISCO BATISTA BUENO - CPF: 138.288.861-91 (APELADO), ODETE ROFINO DA SILVA - CPF: 779.802.631-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL DO CC/2002. PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO AJUIZADA PELA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. ARTIGOS 197 A 204 E 202 DO CC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SÉRGIO ADIB HAGE contra sentença da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado contra JOSÉ DE BARROS e outros, relativo à ação possessória no 1322958-19.1999.8.11.0041, transitada em julgado em 28/04/2000. O apelante sustenta a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, invocando o prazo vintenário do CC/1916 ou, subsidiariamente, a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, e aponta causas suspensivas e interruptivas, especialmente o pedido contraposto formulado em ação de interdito proibitório ajuizada pela parte adversa em 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pedido contraposto formulado pelo apelante em ação de interdito proibitório proposta pelos executados em 2002 configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente para o cumprimento de sentença de reintegração de posse transitada em julgado em 2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença de reintegração de posse é o mesmo da ação original, aplicando-se o prazo geral decenal do CC/2002, contado do trânsito em julgado da sentença.

As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão taxativamente previstas nos arts. 197 a 204 e art. 202 do CC, não se enquadrando o pedido contraposto em ação possessória nessas hipóteses.

O pedido contraposto é medida de defesa e contra-ataque no mesmo processo, não equivalente à reconvenção, e não suspende ou interrompe o prazo para executar sentença transitada em julgado proferida em processo distinto.

A interrupção da prescrição pressupõe ato inequívoco de exercício do direito pelo credor ou reconhecimento pelo devedor, o que não ocorreu no caso concreto.

Ausente qualquer causa legalmente prevista que interrompesse ou suspendesse o prazo, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença de reintegração de posse segue o prazo geral decenal do Código Civil de 2002, contado do trânsito em julgado.

O pedido contraposto formulado em ação possessória não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição de cumprimento de sentença proferida em processo distinto.

As causas de suspensão e interrupção da prescrição são taxativas, nos termos dos arts. 197 a 204 e 202 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por SÉRGIO ADIB HAGE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado em face de JOSÉ DE BARROS e outros.

A parte recorrente argumenta que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a ação original tramitou sob a égide do Código Civil de 1916 (CC/1916). O recurso defende que o prazo prescricional aplicável é o vintenário (20 anos), conforme o artigo 177 do CC/1916, e que os autos ficaram arquivados por um período inferior a este prazo.

Caso o prazo decenal (10 anos) do Código Civil de 2002 (CC/2002) fosse considerado, a regra de transição do artigo 2.028 do CPC deveria ser aplicada.

Como menos da metade do prazo vintenário havia transcorrido até a entrada em vigor do CC/2002, o prazo decenal começaria a contar a partir de janeiro de 2003, o que daria à parte até janeiro de 2013 para buscar a execução do julgado.

Os Apelantes também listam uma série de atos processuais de impulso oficial e da parte que, segundo a defesa, interromperam o fluxo da prescrição intercorrente. Esses atos incluem:

A denúncia de novas invasões e o pedido de revigoramento do mandado de reintegração em abril de 2001, que foi deferido, mas não cumprido por falta de reforço policial.

O cumprimento de uma ordem judicial para manutenção da posse em agosto de 2001, que foi efetivado em dezembro de 2001.

A tramitação de uma segunda ação possessória (processo no 0000428-08.2002.8.11.0041), com polos invertidos, iniciada em 2002, que foi extinta em 2022 pelo reconhecimento da coisa julgada material da primeira ação.

Sucessivas resistências dos requeridos e de terceiros ao cumprimento das ordens judiciais.

O envio de ofício à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para providências criminais e reforço policial em setembro de 2006.

Um pedido de revigoramento do mandado de reintegração em fevereiro de 2015.

O arquivamento do processo em maio de 2018 e o posterior restabelecimento do cumprimento de sentença em julho de 2023.

Aduzem que o Juízo singular, ao reconhecer a prescrição intercorrente, ignorou os atos de impulso oficial e da parte, bem como outras causas suspensivas e interruptivas da prescrição.

Argumenta que a aplicação retroativa das disposições legais do Código Civil de 2002 e do Código de Processo Civil de 2015 a um processo sentenciado sob a égide do CC/1916 e do CPC/1973 viola o princípio
tempus regit actum
.

Destaca a natureza "dúplice" das ações possessórias e argumenta que a tramitação da segunda ação, com polos invertidos, funcionou como uma causa suspensiva/interruptiva da prescrição do cumprimento da primeira ação. Laudos de inspeção judicial e pareceres ministeriais citados no documento reforçam que a área discutida nas duas ações é a mesma e que a posse anterior dos apelantes foi comprovada, mas prejudicada por sucessivas invasões e dificuldades no cumprimento das ordens judiciais.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para ser afastada a prescrição intercorrente e, por conseguinte, seja determinado o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que o caso não envolve interesses de incapazes, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbana, ou interesse público que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica (id. 285644373).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ajuizou cumprimento de sentença referente à ação possessória no 1322958-19.1999.8.11.0041 (antigo código 6033), na qual obteve sentença favorável transitada em julgado em 28/04/2000, reconhecendo sua posse sobre uma área denominada Estância Carminda ou Porteira Preta, com 262 hectares, localizada na região denominada Ponte de Ferro, em Cuiabá.

Após a distribuição do cumprimento de sentença, o Ministério Público foi instado a se manifestar e opinou pela emenda da inicial para que o exequente esclarecesse se almejava a reintegração da totalidade do imóvel. O exequente apresentou emenda delimitando a área objeto do cumprimento.

Em nova manifestação, o Ministério Público apontou que haviam se passado mais de 20 anos do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a posse do exequente, sugerindo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O juízo de primeiro grau, acolhendo o parecer ministerial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentando que o prazo decenal para propositura do cumprimento de sentença não foi observado pelo exequente.

Inconformado, o apelante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto às causas suspensivas da prescrição, especialmente em relação à ação de interdito proibitório no 0000428-08.2002.8.11.0041, ajuizada pelos executados em 25/01/2002, na qual o apelante formulou pedido contraposto de proteção possessória. Os embargos foram rejeitados.

Feitas essas digressões, tem-se que a controvérsia cinge-se em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente do direito de executar a sentença possessória transitada em julgado em 28/04/2000, considerando a existência de ação de interdito proibitório ajuizada pelos executados em 25/01/2002, na qual o exequente formulou pedido contraposto de proteção possessória.

Cumpre destacar que:

- a sentença possessória que reconheceu a posse do apelante sobre a área denominada Estância Carminda ou Porteira Preta transitou em julgado em 28/04/2000, conforme certificado nos autos originários;

- o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 20/07/2023, entendeu o magistrado que o prazo prescricional já havia se esgotado.

A parte apelante entende que o seu pedido contraposto formulado na ação de interdito proibitório em 2002, constitui causa interruptiva da prescrição.

Entretanto, entendo que tal argumento não merece acolhida.

O pedido contraposto, no contexto de uma ação possessória como o interdito proibitório, salvo melhor juízo, não é considerado uma causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional do cumprimento de uma sentença de reintegração de posse.

Isso porque, a ação de interdito proibitório é uma medida preventiva para proteger a posse de uma ameaça iminente de turbação ou esbulho.

O pedido contraposto em ações possessórias é uma
faculdade
do réu para pleitear a proteção da posse e indenização por perdas e danos resultantes da turbação ou esbulho cometidos pelo autor, caso ele também se sinta ofendido em sua posse. Ele
não
é uma reconvenção.

A prescrição para o cumprimento de sentença de uma ação de reintegração de posse é a mesma da ação original, que é de 10 anos, conforme o prazo geral do Código Civil. O prazo de prescrição começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse.

As causas de suspensão e interrupção da prescrição estão taxativamente previstas no Código Civil (artigos 197 a 204) e, o pedido contraposto não se enquadra nessas hipóteses.

A interrupção da prescrição, por exemplo, ocorre por meio do despacho do Juiz que ordena a citação, se esta for efetivada. A propositura de uma ação possessória, como o interdito proibitório, por uma das partes, pode interromper o prazo prescricional para a sua própria pretensão, mas não necessariamente para a execução de uma sentença já transitada em julgado de uma ação anterior.

As causas que interrompem a prescrição consistem em toda manifestação do credor defensiva de seu direito, como razão determinante de se inutilizar a prescrição.

Em outras palavras, a interrupção do prazo prescricional ocorre quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-lo, ou quando o devedor reconhece inequivocamente tal direito.

Em suma, o pedido contraposto é uma forma de defesa e contra-ataque dentro do mesmo processo, mas ele não tem o poder de suspender ou interromper o prazo para o cumprimento de uma decisão judicial já definitiva em outro processo. O prazo para a execução da sentença de reintegração de posse continua a correr a partir do trânsito em julgado.

Sendo assim, não se pode falar em interrupção da prescrição, uma vez que nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 202 do Código Civil foi aperfeiçoada.

Ademais, embora a sentença só tenha transitado em julgado em junho de 2023, após diversos recursos, observa-se que, ao longo de sua extensa tramitação, nenhuma decisão foi proferida para impedir o cumprimento da sentença que se busca executar nestes autos.

Enfim, o Código Civil estabelece as diversas formas de interrupção, enquanto o Código de Processo Civil (art. 240, § 1o) detalha e especifica o momento exato em que a interrupção causada pela propositura da ação judicial, desde que, no tempo e modo, se torna eficaz e retroage.

Por outro espeque, ainda que se pudesse,
ad argumentandum tantum
, superar a questão prejudicial da prescrição, a pretensão executória dos Apelantes esbarraria em óbices intransponíveis de ordem subjetiva e objetiva, que reforçam a necessidade de se manter a extinção do feito.

Isso porque, a execução de uma ordem de manutenção\reintegração de posse pressupõe que ela seja direcionada contra aqueles que
efetivamente
praticaram o esbulho e que foram parte na relação processual originária, ou seus sucessores.

No caso em tela, há uma profunda incerteza, de dificílima resolução, que é a identidade dos atuais ocupantes da área e sua correlação com os réus da ação, nos anos 1999.

Com efeito, a ação originária foi proposta em face de Manoel de Brito e Outros. Por ocasião do cumprimento do mandado liminar, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 06 de setembro de 1999 (ID 266692774, p. 53-55) identificou e citou nominalmente os Srs. Carlos Alberto Amorim, Sensoy Liberato, Camila Antonia da Silva, Genecy Liberato, Marco Antonio, Paulo França Oliveira e Sidney de Jesus Piares, confira-se:

Posteriormente, a autuação foi atualizada para incluir os nomes de José de Barros e Joacy Alves Pereira (ID 266692776, p. 1-2).

Como muito bem mencionado pelo Ministério Público, representado por seu ínclito representante, Dr. Carlos Eduardo Silva, em 31.07.2023 (ID 124761454), os exequentes\Apelantes, ao ajuizarem o presente cumprimento de sentença mais de vinte anos depois, não se desincumbiram do ônus mínimo de demonstrar que os atuais ocupantes da área são os mesmos requeridos da ação primitiva ou seus sucessores a qualquer título.

Limitaram-se a afirmar genericamente o retorno do esbulho, sem apresentar qualquer qualificação, laudo de constatação ou prova que estabeleça o nexo de identidade entre os réus de 1999 e os posseiros de 2023.

A execução não pode ser um ato cego, direcionado a uma coletividade indeterminada e mutável ao longo do tempo. A ausência de comprovação da legitimidade passiva dos atuais ocupantes para figurarem no polo executivo é uma falha processual grave que, por si só, impede o prosseguimento do feito.

Ainda mais contundente é a completa transfiguração da realidade fática da área litigiosa.

A sentença de 1999 versou sobre um imóvel rural de 262 hectares, denominado "
Estância Carminda", localizada na Estrada da Ponte de Ferro, confinando com o Jardim Umuarama, em Cuiabá
.

Em apenas duas décadas, a capital mato-grossense, passou por uma profunda transformação, saindo de campos abertos para se tornar uma grande cidade.

Esse crescimento vertiginoso trouxe novos edifícios, modernização do transporte e um aumento significativo da densidade populacional, impactando diretamente a mobilidade, o acesso a serviços e a percepção do espaço urbano.

O desenvolvimento desordenado, aliado à valorização imobiliária, gerou desafios substanciais no planejamento e na gestão ambiental.

A região mencionada, que antes abrigava chácaras e áreas rurais, hoje é parte integrante da malha urbana consolidada de Cuiabá. A ocupação na área sofreu um aumento exponencial, dando origem a bairros densamente povoados, como o Jardim Umuarama I e II, e toda a região de Três Barras, confira-se:

A área pleiteada pelos recorrentes (ID 137305587), a engloba parte desses bairros, confira-se:

Nesse cenário, surgem questionamentos incontornáveis: os exequentes ainda detêm a posse\propriedade da totalidade dos 262 hectares originais? Essa área teria sido alvo de desmembramentos, alienações, desapropriações ou outras formas de aquisição por terceiros de boa-fé ao longo de duas décadas? Como concretizar uma ordem de manutenção ou reintegração de posse sobre uma "estância" que, de fato, não existe mais, tendo sido convertida em bairros, ruas, residências e estabelecimentos comerciais com múltiplos proprietários?

Estas questões demandariam, no mínimo, uma prévia e detalhada constatação por Oficial de Justiça, com a apresentação de memorial descritivo atualizado, georreferenciamento e a identificação precisa da área que se pretende reintegrar.

A Constituição Federal (art. 5o, XXIII), estabelece a proteção da função social da propriedade como um dos pilares fundamentais da ordem econômica e social. Este conceito transcende a mera titularidade individual de bens, ligando-se intrinsecamente ao
dever de boa administração e de boa gestão por parte do possuidor\proprietário
.

Longe de ser uma prerrogativa absoluta, a propriedade assume, sob essa ótica, a forma de um verdadeiro encargo social.

Isso significa que o exercício do direito de propriedade não pode ser dissociado do bem-estar da coletividade. O possuidor\proprietário, ao deter um bem, adquire também responsabilidades que visam garantir que sua utilização ou mesmo sua inatividade não prejudique o interesse público ou impeça a satisfação de necessidades sociais, circunstâncias não observadas pelos recorrentes.

Seja na esfera urbana, rural ou em qualquer outro domínio, a propriedade deve cumprir um papel que contribua para o desenvolvimento socioeconômico e para a justiça social.

Em outras palavras, a função social impõe limites ao direito de usar, gozar e dispor da propriedade, condicionando-o à sua finalidade social. Isso pode se manifestar de diversas formas, como a necessidade de produção em terras rurais,
o uso habitacional em imóveis urbanos desocupados
, como no caso, a preservação ambiental em áreas de relevante interesse ecológico, ou a utilização de bens em conformidade com o planejamento urbano e as políticas públicas.

Portanto, a proteção constitucional da função social da propriedade reflete uma visão evolucionista do direito, que busca harmonizar os interesses individuais com os coletivos, garantindo que a propriedade sirva como um instrumento de desenvolvimento e bem-estar para toda a sociedade, e não apenas como um privilégio para poucos.

Dessa feita, a execução de uma ordem judicial proferida em um contexto fático completamente diverso, desconsiderando as particularidades e nuances da situação atual, transcenderia provavelmente os limites da legalidade e da equidade.

Sem a devida atualização e uma delimitação precisa do seu objeto, que envolve a matéria em questão, e dos seus sujeitos, ou seja, as partes envolvidas, tal ato representaria não um legítimo exercício da justiça, mas uma fonte geradora de grave insegurança jurídica.

As consequências se estenderiam à esfera social, podendo deflagrar um potencial conflito de proporções imprevisíveis, desestabilizando relações e comprometendo a paz social.

A inadequada aplicação de um provimento judicial, sem a necessária revisão e adaptação aos novos contornos da realidade, desvirtuaria a própria finalidade da jurisdição, que é a de pacificar conflitos e garantir a ordem, transformando-se em um vetor de incertezas e instabilidade.

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face à ausência de condenação no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025